Tribunal: TJSP
Processo: 2008211-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Maracaí. Apresentação de notas fiscais frias para prestação de contas e ressarcimento. Prova pericial. Prova testemunhal. Chamamento ao processo. Denunciação à lide. Gratuidade de justiça. – 1. Agravo. Cabimento. O art. 1.009 § 1o (que afasta a preclusão das questões resolvidas na fase de conhecimento) e o art. 1.015 (que delineia as decisões passíveis de agravo por

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Maracaí. Apresentação de notas fiscais frias para prestação de contas e ressarcimento. Prova pericial. Prova testemunhal. Chamamento ao processo. Denunciação à lide. Gratuidade de justiça. – 1. Agravo. Cabimento. O art. 1.009 § 1o (que afasta a preclusão das questões resolvidas na fase de conhecimento) e o art. 1.015 (que delineia as decisões passíveis de agravo por instrumento) devem ser lidos em conjunto: não cabe agravo porque as demais decisões poderão ser revistas em caso de apelação, donde se extrai que o Código pressupõe a existência de apenas dois tipos de decisões interlocutórias, as indicadas no art. 1.015 e as passíveis de revisão na fase recursal normal. No entanto, há um terceiro tipo não considerado, as decisões que resolvem incidentes processuais e se exaurem em si mesmas, não passíveis de revisão posterior pela sua própria natureza, e aquelas que retornam a incidentes agraváveis no curso da lide. – 2. Prova pericial. Prova testemunhal. Indeferimento. O caso dos autos, no que tange ao indeferimento da prova pericial e testemunhal, não se enquadra em nenhuma das hipóteses. A decisão que indefere a produção de prova não é recorrível por agravo de instrumento. Hipótese que não se encontra dentre as elencadas no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco se exaure em si mesma. Trata-se de matéria a ser impugnada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o do CPC. – 3. Intervenção de terceiros. O pedido de inclusão das pessoas indicadas pelo agravante no polo passivo da ação não tem fundamento nas hipóteses de chamamento ao processo e denunciação à lide, previstas nos arts. 125 e 130 do CPC. O ato de improbidade imputado ao autor é certo e determinado (obtenção de notas frias e apresentação aos superiores hierárquicos), não havendo qualquer indício de participação de outros indivíduos na prática do ato improbo, a afastar a suposta violação do princípio da indivisibilidade das ações de improbidade administrativa. – 4. Gratuidade de justiça. O agravante afirma estar desempregado e os documentos apresentados corroboram a afirmação, razão pela qual a gratuidade de justiça fica deferida para fins deste recurso, nos termos do pedido formulado pelo agravante, sem prejuízo de futura apreciação da questão pelo juízo 'a quo'. – Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, provido parcialmente para conceder os benefícios da justiça gratuita.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008211-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Maracaí, em que é agravante
JOÃO JACINTO MORAES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e,
na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2008211-93.2020.8.26.0000
8
Voto no AI-6.766/20
Agravo no 2008211-93.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: João Jacinto Moraes
Agdo: Ministério Público
Origem: Maracaí Proc. no 1000057-84.2019
Juiz: Zander Barbosa Dalcin
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Maracaí. Apresentação
de notas fiscais frias para prestação de contas e ressarcimento.
Prova pericial. Prova testemunhal. Chamamento ao processo.
Denunciação à lide. Gratuidade de justiça.
1. Agravo.
Cabimento. O art. 1.009 § 1o (que afasta a preclusão das
questões resolvidas na fase de conhecimento) e o art. 1.015
(que delineia as decisões passíveis de agravo por instrumento)
devem ser lidos em conjunto: não cabe agravo porque as
demais decisões poderão ser revistas em caso de apelação,
donde se extrai que o Código pressupõe a existência de apenas
dois tipos de decisões interlocutórias, as indicadas no art. 1.015
e as passíveis de revisão na fase recursal normal. No entanto,
há um terceiro tipo não considerado, as decisões que resolvem
incidentes processuais e se exaurem em si mesmas, não
passíveis de revisão posterior pela sua própria natureza, e
aquelas que retornam a incidentes agraváveis no curso da lide.
2. Prova pericial. Prova testemunhal. Indeferimento. O caso
dos autos, no que tange ao indeferimento da prova pericial e
testemunhal, não se enquadra em nenhuma das hipóteses. A
decisão que indefere a produção de prova não é recorrível por
agravo de instrumento. Hipótese que não se encontra dentre as
elencadas no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco se exaure em
si mesma. Trata-se de matéria a ser impugnada em preliminar
de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o do CPC. 3.
Intervenção de terceiros. O pedido de inclusão das pessoas
indicadas pelo agravante no polo passivo da ação não tem
fundamento nas hipóteses de chamamento ao processo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2008211-93.2020.8.26.0000
8
denunciação à lide, previstas nos arts. 125 e 130 do CPC. O ato
de improbidade imputado ao autor é certo e determinado
(obtenção de notas frias e apresentação aos superiores
hierárquicos), não havendo qualquer indício de participação de
outros indivíduos na prática do ato improbo, a afastar a suposta
violação do princípio da indivisibilidade das ações de
improbidade administrativa.
4. Gratuidade de justiça. O
agravante afirma estar desempregado e os documentos
apresentados corroboram a afirmação, razão pela qual a
gratuidade de justiça fica deferida para fins deste recurso, nos
termos do pedido formulado pelo agravante, sem prejuízo de
futura apreciação da questão pelo juízo 'a quo'. Agravo
conhecido em parte e, na parte conhecida, provido parcialmente
para conceder os benefícios da justiça gratuita.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 661/664 do processo de origem, pela qual o juízo saneou o feito, afastando
as preliminares e determinando as provas a serem produzidas. O agravante
defende o cabimento do agravo de instrumento na hipótese; alega que o
despacho saneador não está devidamente fundamentado e não analisou todas
as questões elencadas na contestação; não foram analisados os argumentos
relativos à denunciação à lide e ao princípio da não fragmentação; a decisão
não fundamenta o indeferimento da prova pericial, das testemunhas indicadas
e da inserção dos agentes administrativos indicados no pedido no polo passivo
da ação; o Secretário de Educação, de Administração e Finanças e o Prefeito
Municipal é que tinham competência e capacidade para fiscalizar e aprovar as
contas que eram apresentadas; caso não admitido o chamamento ao processo
com fundamento no art. 130, III do CPC, alternativamente pede a aplicação do
art. 384 do CPP para que o MP adite a petição inicial e inclua na lide o
Secretário de Educação, o Secretário de Administração e Finanças e o Prefeito
Municipal; a lei de improbidade administrativa veda a divisão de
responsabilidade de quem pode, quer ou deseja aparecer no polo passivo. O
indeferimento da produção de prova testemunhal e pericial cerceou o direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2008211-93.2020.8.26.0000
8
constitucional do autor à ampla defesa; a prova pericial é necessária à
comprovação da autenticidade e veracidade das notas fiscais apresentadas,
considerando que o ato de improbidade imputado seria o uso de notas fiscais
de estabelecimento cuja atividade empresarial havia se encerrado, para
justificar despesas; a prova testemunhal é necessária para que as
testemunhas indicadas informem que nenhum motorista do município
recebeu treinamento ou orientação que permitisse analisar a autenticidade e
veracidade de notas fiscais. Deve ser concedida justiça gratuita neste agravo,
ante a omissão do juízo quanto ao pedido feito em primeiro grau. Pede o
provimento do recurso.
Suspendi o processo e mandei o recurso à resposta
(fls...). Contraminuta a fls... Parecer da Procuradoria Geral de Justiça a fls...
É o relatório.
2.
Na origem, trata-se de ação de improbidade
administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de JOÃO
JACINTO MORAES, sob alegação de que o réu obteve irregularmente e
apresentou, para fins de comprovação de despesas suportadas pelo regime de
adiantamentos (art. 68 da LM no 4.320/64), 42 notas fiscais falsas,
totalizando o montante de R$-756,00 (fls. 1/12 da origem). Notificado, o réu
apresentou defesa prévia (fls. 467/513 da origem), cujas preliminares foram
rejeitadas por decisão de fls. 573/572 da origem. Citado, o réu contestou o
feito (fls. 594/642 da origem), basicamente reiterando os argumentos da
defesa prévia. Em despacho saneador, o juízo (i) rejeitou as preliminares de
ilegitimidade passiva, necessidade de chamamento ao processo e nulidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2008211-93.2020.8.26.0000
8
procedimento disciplinar, apresentadas na contestação, nos termos da decisão
de fls. 573/572 da origem; (ii) fixou como ponto controvertido a existência ou
não de ato de improbidade administrativa e a presença ou não de dolo ou
culpa grave na conduta do réu; (iii) negou os pedidos de produção de prova
pericial e de expedição de ofícios, feitos pelo réu; (iv) negou pedido de oitiva do
Prefeito Municipal e de outros servidores que exerçam função semelhante à do
réu; (v) deferiu a oitiva das demais testemunhas indicadas e do depoimento
pessoal do réu; (vi) deferiu prazo comum de cinco dias para que as partes
pleiteassem esclarecimentos ou ajustes na decisão (fls. 661/664). O réu
peticionou a fls. 674/677, pedindo esclarecimentos sobre os pedidos de
denunciação à lide e sobre a alegação de violação ao princípio de não
fragmentação das ações de improbidade; antes que o juiz se manifestasse
sobre a petição, recorreu da decisão saneadora.
3.
Agravo. Cabimento. A decisão recorrida, na parte
em que indeferiu a produção de prova pericial e testemunhal, não mais pode
ser impugnada mediante agravo, que agora é recurso restrito às hipóteses do
art. 1.015 do CPC. A restrição visa à redução dos incidentes processuais e à
diminuição das constantes paralisações do processo, que continuaram a
ocorrer na lei antiga pela relutância dos tribunais em determinar a retenção
dos agravos distribuídos; e se funda na ideia correta de que muitos incidentes
são resolvidos no curso do processo, a não justificar a intervenção constante,
prematura, do tribunal, associada à possibilidade de correção do erro, se
existe, no julgamento da apelação. Assim, centenas de agravos são
substituídos por poucas anulações ou conversões em diligência, com um
ganho sensível para o sistema como um todo que já decorria da retenção no
sistema anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2008211-93.2020.8.26.0000
8
4.
Se a ideia é a possibilidade de correção do erro no
julgamento da apelação (como decorre da não preclusão, conforme o art.
1009, § 1o do CPC), há de se admitir o agravo, ainda que com parcimônia,
quando a questão não comportar revisão ou correção do erro, quando ela se
exaurir em si mesma. O art. 1.009, § 1o ('as questões resolvidas na fase de
conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de
instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em
preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou
nas contrarrazões) e o art. 1.015 do CPC (que delineia as decisões passíveis de
agravo por instrumento) devem ser lidos em conjunto: não cabe agravo porque
as decisões poderão ser revistas em caso de apelação; pressupõe a existência
de apenas dois tipos de decisões interlocutórias, as indicadas no art. 1.015 e
as passíveis de revisão na fase recursal normal.
Há um terceiro tipo não considerado, as decisões
que resolvem incidentes processuais e se exaurem em si mesmas, não
passíveis de revisão posterior pela sua própria natureza, e aquelas que
retornam a incidentes agraváveis no curso da lide. Se há três tipos de decisão
e o legislador cuidou de apenas dois, cabe ao juiz dispor, respeitadas as
características do sistema, sobre o tipo esquecido; mas esse não é o caso da
questão afeta às provas produzidas no curso do processo. A decisão que
indefere a produção de prova pericial ou testemunhal não é exauriente, sendo
passível de revisão na fase recursal normal; é matéria que não preclui e
poderá ser revista em apelação, seja mediante anulação do julgado, seja
mediante conversão do julgamento em diligência, caso verificado o prejuízo à
defesa. O agravo, diante disso, não comporta conhecimento quanto ao ponto;
e anoto que o indeferimento da prova pleiteada pelo autor foi fundamentado,
não se denotando cerceamento de defesa, ao mesmo nesse momento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2008211-93.2020.8.26.0000
8
5.
Agravo. Inadmissão de intervenção de terceiros. Nos
termos do art. 1.015, IX do CPC, cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre admissão ou inadmissão de
intervenção de terceiros. O juízo 'a quo', com razão, indeferiu o pedido de
chamamento ao processo, por não estar o pedido incurso em quaisquer das
hipóteses autorizadas na lei. O pedido de inclusão das pessoas indicadas pelo
agravante no polo passivo da ação não tem fundamento nas hipóteses de
chamamento ao processo e denunciação à lide, previstas nos arts. 125 e 130
do CPC. No mais, o ato de improbidade imputado ao autor é certo e
determinado (obtenção de notas frias e apresentação aos superiores
hierárquicos), não havendo qualquer indício de participação de outros
indivíduos na prática do ato improbo, a afastar a suposta violação do princípio
da indivisibilidade das ações de improbidade administrativa. Nestes termos,
não há erro na decisão agravada.
6.
Gratuidade de justiça. A despeito de constar da
defesa prévia e da contestação, o pedido de gratuidade de justiça formulado
pelo réu não foi apreciado. O agravante afirma estar desempregado e os
documentos apresentados a fls. 22, 25/28 e 29/31 corroboram a afirmação,
razão pela qual a gratuidade de justiça fica deferida para fins deste recurso,
nos termos do pedido formulado pelo agravante (fls. 19), sem prejuízo de
futura apreciação da questão pelo juízo 'a quo'.
O voto é pelo conhecimento em parte do agravo e,
na parte conhecida, pelo provimento parcial do recurso, para conceder os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2008211-93.2020.8.26.0000
8
benefícios da justiça gratuita para este recurso, com as observações do item 6.
Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso
futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator